Tribunal: TJDFT
Processo: 0739089-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar de antecipação de tutela interposto por BANCO DO BRASIL S/A (agravante/exequente) em face da decisão proferida (ID 243956959, dos autos de origem), nos autos da ação de cumprimento de sentença, no 0735508-25.2022.8.07.0001, proposta em face de ALENCAR DE PAULA LIBANIO (agravado/executado), na qual o magistrado a quo indeferiu o pedido de penhora do veículo, tendo em vista gravame de alienação fiduciária e restrição judicial ativa lançada pela sexta vara cível de Brasília no feito 0715221-93.2022.8.07.0001 em 24.06.2022. O agravante/exequente, em suas razões recursais (ID 76199031), sustenta que, em síntese, se trata de ação de Cumprimento de Sentença proposto pelo Banco do Brasil, objetivando o recebimento da dívida referente ao Contrato de Crédito Direto ao Consumidor de no 979955170, sendo que requereu a penhora do veículo RENAULT/SANDERO EXPR 10, ano 2017, modelo 2017, placa PAY1D72 (placa anterior PAY1372), de propriedade de Alencar de Paula Libanio, mas que, todavia, sobreveio decisão judicial ora combatida que indeferiu a penhora do veículo. Argumenta que a decisão proferida pelo Juízo a quo no cumprimento de sentença está em dissonância com a legislação aplicável ao caso e à jurisprudência deste Tribunal, uma vez que o exequente pretende a satisfação do crédito devido pelo executado no valor de R$148.562,56 (cento e quarenta e oito mil quinhentos e sessenta e dois reais e cinquenta e seis centavos), posto que imprescindível para a satisfação da dívida discutida nos autos. Defende que, nesse sentido, a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios entende pela possibilidade de penhora do veículo, mesmo que haja restrições anteriores. Ao final, requer seja deferida a liminar de concessão de efeito suspensivo ativo para determinar a penhora do veículo indicado pelo exequente e, no mérito, o provimento do presente agravo de instrumento para que seja confirmada a tutela liminar. Preparo (ID 76203020). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 932, II, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos, sendo a concessão vinculada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do CPC/15). Deve-se registrar, ainda, que a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, é medida excepcional que somente se justifica em casos reveladores de comprovada urgência ou em hipóteses que a conduta do requerido possa obstar ou prejudicar a própria eficácia de tutela provisória posterior. Na espécie, não vislumbro o preenchimento dos requisitos exigidos por lei para a antecipação da tutela recursal pretendida. De um lado, há o pedido para que seja deferida a liminar de concessão de efeito suspensivo ativo para determinar a penhora do veículo indicado pelo exequente, diante da decisão combatida na qual o magistrado a quo indeferiu o pedido de penhora do veículo, tendo em vista gravame de alienação fiduciária e restrição judicial ativa lançada pela sexta vara cível de Brasília no feito 0715221-93.2022.8.07.0001 em 24.06.2022. De outro lado, a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, requer a comprovação indubitável das alegações do agravante, o que a meu ver, nesse primeiro momento, restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, mas que, no entanto, poderão ser mais bem esclarecidas, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio do devido processo legal. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a manutenção da decisão combatida até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargador Flavio Fernando Almeida da Fonseca Relator